Tribunal: TJMT
Processo: 1008495-12.2023.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008495-12.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (RECORRENTE), JOAO MARCOS DADALTO - CPF: 596.882.389-53 (RECORRENTE), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (RECORRENTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO CONTRATUAL SEM NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A TODOS OS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta, ainda que de forma diversa da pretendida pela parte, a extensão da indenização por danos morais a todos os beneficiários do plano.

A revogação de norma
infralegal
não invalida fundamentos baseados em princípios jurídicos ainda vigentes.

Questões não suscitadas anteriormente e relativas à fase de cumprimento de sentença não configuram omissão sanável por embargos de declaração.

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
Bradesco Saúde S/A
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido
pela Primeira Turma Recursal do TJMT
.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em
omissão
quanto à condenação em danos morais imposta a todos os autores
, sustentando que tal reparação deveria ter sido concedida apenas ao autor João Marcos
Dadalto
, por se tratar de direito personalíssimo. Alega ainda
omissão
quanto ao fundamento utilizado no acórdão
, que teria se baseado na
Resolução Normativa 195/2009 da ANS, norma já revogada pela RN 557/2022. Por fim, sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de aplicar os
novos critérios legais de atualização monetária e juros de mora
, estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

Requer, com isso, o acolhimento dos embargos, para que as omissões indicadas sejam sanadas, ajustando-se a condenação moral apenas ao autor em tratamento, desconsiderando norma revogada e aplicando os consectários legais à luz da nova legislação.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O ponto central da questão é verificar se houve vício no
acórdão
apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, sem comprovação de notificação válida, sendo que um dos autores
encontrava-se
em tratamento psiquiátrico contínuo no momento da rescisão. O acórdão reconheceu a abusividade do cancelamento e determinou o restabelecimento do plano, além da condenação da operadora ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 a cada um dos autores.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido
não deve ser acolhido
.

De fato, conforme se
observa,

o acórdão enfrentou a tese sobre a limitação da indenização por danos morais
, destacando que o cancelamento indevido do plano de saúde gerou insegurança e angústia para todos os beneficiários, e não apenas para aquele em tratamento. Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência do STJ e não configura omissão, mas sim valoração jurídica diversa da pretendida pelo embargante.

No que se refere ao uso da
Resolução Normativa 195/2009 da ANS
, o acórdão não se baseou exclusivamente em seu texto literal, mas sim em princípios aplicáveis
,
como o dever de notifica
ção prévia e a boa-fé objetiva,
que permanecem exigíveis à luz da legislação atual e da jurisprudência consolidada, ainda que a norma específica tenha sido revogada.

Quanto ao terceiro ponto, relativo à
Lei n.
14.905/2024
, o embargante inovou nos embargos, pois tal matéria não foi arguida na contestação nem no recurso inominado.
Ademais, a definição dos índices de correção e juros pode ser debatida e fixada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, não sendo essencial ao acórdão embargado.

Ante o exposto,

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS
, por não se verificarem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC

e artigo 48 da Lei 9.099/95
,
mantendo-se íntegro o acórdão
objurgado
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025